Tribunal: STJ
Processo: 0002969-86.2006.4.01.3500
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2267902 - GO(2026/0016092-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: FUNDACAO HOSPITALAR DE ITABERAI
PROCURADORES : AURELINO IVO DIAS - GO010734
JURAIDES GOMES DA SILVA NETA - GO036621
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA
DE DÉBITO FISCAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DIREITO INTERTEMPORAL. PROLAÇÃO DA SENTENÇA NO REGIME DO CPC/1973
. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO
. APLICAÇÃO
CPC/2015
RETROATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DESCABIDA. ACORDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL
NÃO PROVIDO.
1. Na origem, a FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE ITABERAI, ora recorrente, ajuizou ação
anulatória de débito fiscal cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes por
sentença proferida em
O Tribunal regional negou provimento à apelação
3/8/2010.
interposta pela FAZENDA NACIONAL e à remessa necessária, mantendo
integralmente a sentença. Foram opostos embargos de declaração pela parte ora
recorrente, apontando omissão no acórdão embargado em relação à majoração dos
honorários de sucumbência, nos termos do § 11 do
do CPC. Ao rejeitar os
art. 85
declaratórios, a Corte de origem asseverou que, "[n]o caso dos autos, verifica-se que a
sentença de primeiro grau, cuja manutenção foi determinada no acórdão ora
embargado, foi proferida na vigência do Código de Processo Civil de 1973. À época, a
legislação processual não previa a majoração de honorários em grau recursal, como
introduzida posteriormente pelo
§ 11, do
".
art. 85,
CPC/2015
2. O entendimento alcançado no acórdão impugnado está de acordo com a
jurisprudência do STJ, no sentido de que "o marco temporal para a aplicação das
normas do
a respeito da fixação e distribuição dos ônus sucumbenciais é a
CPC/2015
data da prolação da sentença" (EDcl na MC
relator Ministro Benedito
17.411/DF,
Gonçalves, Corte Especial, julgado em
DJe de
. Convém
20/11/2017,
27/11/2017)
salientar que, uma vez prolatada a sentença na vigência do
, ainda que
CPC/1973
houvesse provimento em grau recursal, com inversão dos ônus sucumbenciais já na
Documento eletrônico VDA56893003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2026 18:01:30
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: d5745b5e-a636-4023-ab90-7390c15548cb

vigência do
, permaneceria aplicável, quanto à fixação dos honorários
CPC/2015
advocatícios, o regime jurídico previsto naquele revogado diploma processual.
3. Para a majoração dos honorários advocatícios com o arbitramento de honorários
recursais, "deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85,
§ 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu
nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: 'Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do
§ 11, do novo CPC'" (AgInt no
,
art. 85,
AREsp 2.139.988/SP
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
18/9/2023,
, não se mostrando relevante a data de julgamento do recurso interposto.
20/9/2023)
4. Irrepreensível o acórdão recorrido ao rejeitar o pedido de majoração da verba
honorária, nos termos do § 11 do
do
, visto ser inaplicável, ao caso
art. 85
CPC/2015
concreto, o regime jurídico de honorários advocatícios previsto no
, inclusive
CPC/2015
quanto aos honorários recursais.
5. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso
especial, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56893003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2026 18:01:30
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: d5745b5e-a636-4023-ab90-7390c15548cb

RECURSO ESPECIAL No 2267902 - GO(2026/0016092-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: FUNDACAO HOSPITALAR DE ITABERAI
PROCURADORES : AURELINO IVO DIAS - GO010734
JURAIDES GOMES DA SILVA NETA - GO036621
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA
DE DÉBITO FISCAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DIREITO INTERTEMPORAL. PROLAÇÃO DA SENTENÇA NO REGIME DO CPC/1973
. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO
. APLICAÇÃO
CPC/2015
RETROATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DESCABIDA. ACORDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL
NÃO PROVIDO.
1. Na origem, a FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE ITABERAI, ora recorrente, ajuizou ação
anulatória de débito fiscal cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes por
sentença proferida em
O Tribunal regional negou provimento à apelação
3/8/2010.
interposta pela FAZENDA NACIONAL e à remessa necessária, mantendo
integralmente a sentença. Foram opostos embargos de declaração pela parte ora
recorrente, apontando omissão no acórdão embargado em relação à majoração dos
honorários de sucumbência, nos termos do § 11 do
do CPC. Ao rejeitar os
art. 85
declaratórios, a Corte de origem asseverou que, "[n]o caso dos autos, verifica-se que a
sentença de primeiro grau, cuja manutenção foi determinada no acórdão ora
embargado, foi proferida na vigência do Código de Processo Civil de 1973. À época, a
legislação processual não previa a majoração de honorários em grau recursal, como
introduzida posteriormente pelo
§ 11, do
".
art. 85,
CPC/2015
2. O entendimento alcançado no acórdão impugnado está de acordo com a
jurisprudência do STJ, no sentido de que "o marco temporal para a aplicação das
normas do
a respeito da fixação e distribuição dos ônus sucumbenciais é a
CPC/2015
data da prolação da sentença" (EDcl na MC
relator Ministro Benedito
17.411/DF,
Gonçalves, Corte Especial, julgado em
DJe de
. Convém
20/11/2017,
27/11/2017)
salientar que, uma vez prolatada a sentença na vigência do
, ainda que
CPC/1973
houvesse provimento em grau recursal, com inversão dos ônus sucumbenciais já na
Documento eletrônico VDA56893010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2026 18:01:31
Código de Controle do Documento: 6188e5ce-fd5e-44c4-893f-30a3c6165811

vigência do
, permaneceria aplicável, quanto à fixação dos honorários
CPC/2015
advocatícios, o regime jurídico previsto naquele revogado diploma processual.
3. Para a majoração dos honorários advocatícios com o arbitramento de honorários
recursais, "deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85,
§ 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu
nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: 'Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do
§ 11, do novo CPC'" (AgInt no
,
art. 85,
AREsp 2.139.988/SP
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
18/9/2023,
, não se mostrando relevante a data de julgamento do recurso interposto.
20/9/2023)
4. Irrepreensível o acórdão recorrido ao rejeitar o pedido de majoração da verba
honorária, nos termos do § 11 do
do
, visto ser inaplicável, ao caso
art. 85
CPC/2015
concreto, o regime jurídico de honorários advocatícios previsto no
, inclusive
CPC/2015
quanto aos honorários recursais.
5. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Em análise, recurso especial interposto pela
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE ITABERAI contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 1a REGIÃO, assim ementado:

DIREITO
TRIBUTÁRIO
E
PREVIDENCIÁRIO.
REMESSA
NECESSÁRIA
E
APELAÇÃO.
ANULAÇÃO
PARCIAL
DE
LANÇAMENTOS
DE
DÉBITO
CONFESSADO
(LDC).
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. VÍNCULO EMPREGATÍCIO E
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). ERROS NOS
LANÇAMENTOS
APURADOS
EM
PERÍCIA.
APELAÇÃO
DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa Necessária e Apelação interposta pela União contra
sentença que anulou parcialmente os Lançamentos de Débito
Confessado (LDC) no 35.794.229-9 e no 35.794.230-2, mantendo o LDC
no 35.794.232-9, em ação anulatória promovida pela Fundação
Hospitalar de Itaberaí. A sentença reconheceu a existência de
irregularidades nos LDCs, como erros de cálculo e enquadramento
previdenciário inadequado, determinando novo lançamento para
correção.
2. A União, em sua apelação, defende: (i) a validade dos LDCs como
confissões espontâneas de dívida, sem necessidade de notificação
prévia; (ii) a ausência de vícios de consentimento; (iii) a aplicação da
taxa SELIC como juros moratórios; e (iv) o vínculo previdenciário de
trabalhadores contratados pelo município ao RGPS, em conformidade
com o regime jurídico aplicável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56893010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2026 18:01:31
Código de Controle do Documento: 6188e5ce-fd5e-44c4-893f-30a3c6165811

3. A controvérsia envolve: (i) a validade parcial dos Lançamentos de
Débito Confessado (LDC), considerando as irregularidades apuradas;
(ii) o vínculo previdenciário dos trabalhadores contratados pela
Fundação Hospitalar de Itaberaí, com o reconhecimento de vínculo
empregatício e consequente vinculação ao RGPS; (iii) a análise da
aplicação da taxa SELIC como índice de atualização dos débitos; e (iv)
a alegação de decadência do crédito tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença reconheceu irregularidades materiais e formais nos LDCs
no 35.794.229-9 e no 35.794.230-2, devidamente apuradas em perícia,
como erros de digitação, inclusão indevida de valores já recolhidos e
apropriação de contribuições retidas por outras fontes pagadoras, que
geraram distorções nas bases de cálculo.
5. Quanto ao vínculo previdenciário, foi constatado que trabalhadores
contratados pela Fundação Hospitalar de Itaberaí exerciam funções
com características de vínculo empregatício, como subordinação,
habitualidade e salário, configurando a obrigatoriedade de sua
vinculação ao RGPS, nos termos do
o da CLT e do § 13 do
art. 3
art. 40
da Constituição Federal. Tal entendimento é respaldado pela tese
firmada no
), que restringe o regime
RE 1426306/TO(Tema 1254/STF
próprio de previdência social (RPPS) aos servidores ocupantes de
cargos efetivos.
6. Não se verificou vício de consentimento na assinatura dos
documentos que originaram os LDCs, conforme análise realizada pela
sentença e ausência de prova em sentido contrário nos autos.
7. A aplicação da taxa SELIC como índice de juros e atualização dos
débitos é legítima e encontra respaldo na legislação vigente e na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
8. A alegação de decadência do crédito tributário foi afastada, pois os
débitos foram constituídos dentro do prazo quinquenal previsto no
I, do Código Tributário Nacional.
art. 173,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida. Sentença mantida em todos os seus termos.
Tese de julgamento:
"1. A existência de vínculo empregatício é suficiente para vincular
trabalhadores ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS),
excluindo-se a aplicação do regime próprio de previdência social
(RPPS), salvo no caso de servidores ocupantes de cargos efetivos,
conforme
da Constituição Federal e
.
art. 40
Tema 1254/STF
2. Os Lançamentos de Débito Confessado (LDC) estão sujeitos à
revisão judicial em caso de irregularidades formais ou materiais
devidamente comprovadas.
3. A aplicação da taxa SELIC como índice de juros moratórios e
atualização dos débitos tributários possui amparo na legislação vigente
e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça."
Legislação relevante citada:
§ 13; CLT,
o; CTN,
CF/1988, art. 40,
art. 3
I.
art. 173,
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1426306 RG (Tema 1254),
Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 12.06.2023 (fls. 2.208-2.209).

Documento eletrônico VDA56893010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2026 18:01:31
Código de Controle do Documento: 6188e5ce-fd5e-44c4-893f-30a3c6165811

Os embargos de declaração foram assim rejeitados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
.
APLICAÇÃO
RETROATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
CPC/2015
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos pela Fundação Hospitalar de Itaberaí
contra acórdão que negou provimento à apelação da União, mantendo
a sentença que anulou parcialmente dois lançamentos de débito
confessado e reconheceu o vínculo de trabalhadores ao RGPS. A
embargante alega omissão quanto à majoração de honorários, com
fundamento no
§11, do
.
art. 85,
CPC/2015
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão no
acórdão quanto à aplicação do
§11, do
para fins de
art. 85,
CPC/2015
majoração dos honorários advocatícios, diante do desprovimento
integral do recurso da União.
III. Razões de decidir
3. A sentença confirmada foi proferida sob a vigência do
, não
CPC/1973
incidindo a norma posterior relativa à majoração de honorários recursais.
4. A jurisprudência do STJ aplica o princípio do
para
tempus regit actum
definir o regime jurídico da verba honorária, vedando a aplicação
retroativa do
.
CPC/2015
5. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade na decisão
embargada. Os embargos configuram mera tentativa de rediscussão da
matéria.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
O
§11, do
não se aplica a sentenças proferidas sob a
art. 85,
CPC/2015
égide do
.
CPC/1973
A fixação dos honorários advocatícios deve observar o regime jurídico
vigente à época da prolação da sentença.
A ausência de majoração dos honorários, em grau recursal, em razão
da inaplicabilidade do
, não configura omissão sanável por
CPC/2015
embargos de declaração.
Legislação relevante citada:
CPC/1973
CPC,
§11
art. 85,
CPC, art. 1.022
Jurisprudência relevante citada:
Não há jurisprudência fornecida (fls. 2.232-2.233).

Nas razões recursais, a parte recorrente aponta violação ao
§ 11, do
art. 85,
, porquanto o acordão recorrido, "embora tenha mantido integralmente a
CPC/2015
sentença, não se manifestou sobre a majoração dos honorários de sucumbência, como
expressamente exige a norma processual vigente" (fl. 2.238).
Documento eletrônico VDA56893010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2026 18:01:31
Código de Controle do Documento: 6188e5ce-fd5e-44c4-893f-30a3c6165811

Argumenta que "[a] majoração dos honorários advocatícios, prevista no
§11, do
, representa não apenas uma regra de natureza processual,
art. 85,
CPC/2015
mas sobretudo um instrumento de valorização da atuação do advogado em todas as
fases do processo, inclusive na instância recursal" (fl. 2.238).
Sustenta que "[o] julgamento da apelação da União ocorreu em 19 de março
de 2025, ou seja, em plena vigência do
, restando preenchidos todos os
CPC/2015
requisitos objetivos para a aplicação do
§ 11" (fl. 2.238), sendo "incontroverso
art. 85,
que a apelação foi integralmente desprovida, o que, nos termos da jurisprudência
pacífica do Superior Tribunal de Justiça, impõe de forma obrigatória a majoração dos
honorários advocatícios" (fl. 2.238).
Defende que "[n]o caso em exame, a sentença de 1o grau foi proferida sob a
vigência do
, mas o julgamento do recurso de apelação – e, portanto, o
CPC/1973
momento processual relevante para aplicação do §11 do
– ocorreu apenas em
art. 85
sob plena vigência do
" (fl. 2.242).
19/03/2025,
CPC/2015
Conclui que, "diante do desprovimento da apelação, da vigência do
à época do julgamento e da aplicação imediata das normas processuais
CPC/2015
aos processos em trâmite, é de rigor a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, em atenção ao comando legal e à orientação consolidada do STJ
sobre a matéria" (fl. 2.244).
Contrarrazões apresentadas (fls. 2.247-2.251).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
prosperar.
Na origem, a FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE ITABERAI, ora recorrente,
ajuizou ação anulatória de débito fiscal cujos pedidos foram julgados parcialmente
procedentes por sentença proferida em
Na oportunidade, o Juízo de Primeiro
3/8/2010.
Grau arbitrou os honorários advocatícios nos seguintes termos: "Em razão da
Documento eletrônico VDA56893010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2026 18:01:31
Código de Controle do Documento: 6188e5ce-fd5e-44c4-893f-30a3c6165811

sucumbência recíproca, os honorários advocatícios, ora fixados em R$ 10.000,00 (dez
mil reais), com fundamento nos arts. 20, § 4°, do CPC se compensam nos termos do
do CPC e da
" (fl. 2.146).
art. 21
súmula 306/STJ
Apelou a FAZENDA NACIONAL. O Tribunal regional negou provimento à
apelação e à remessa necessária, mantendo integralmente a sentença.
A parte ora recorrente opôs embargos de declaração (fls. 2.214-2.219)
apontando omissão no acórdão embargado em relação à majoração dos honorários de
sucumbência, nos termos do § 11 do
do CPC. Os declaratórios foram rejeitados
art. 85
pelo Tribunal regional, que assim se manifestou acerca da questão:

A embargante apontou a existência de omissão no acórdão, sob o
argumento de que não houve manifestação quanto à majoração dos
honorários advocatícios, nos termos do
§11, do
,
art. 85,
CPC/2015
em razão do desprovimento integral da apelação interposta pela
.
União
No caso dos autos, verifica-se que a sentença de primeiro grau,
cuja manutenção foi determinada no acórdão ora embargado, foi
proferida na vigência do Código de Processo Civil de 1973. À
época, a legislação processual não previa a majoração de
honorários em grau recursal, como introduzida posteriormente pelo
.
§11, do
art. 85,
CPC/2015
Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao
afirmar que o regime jurídico aplicável à verba honorária é definido
pela data da sentença, conforme a regra do
,
tempus regit actum
sendo incabível, por conseguinte, a aplicação retroativa da norma
.
posterior a fatos regidos pela legislação anterior
Desse modo, o que se observa é mero inconformismo com o teor do
acórdão embargado, que, ao manter integralmente a sentença,
preservou os parâmetros fixados originalmente, sem que disso decorra
qualquer omissão ou vício passível de correção por meio dos
aclaratórios (fl. 2.230).

O entendimento exarado pelo Tribunal de origem se coaduna com a
jurisprudência desta Corte Superior.
Com efeito, a Corte Especial do STJ estabeleceu que "o marco temporal
para a aplicação das normas do
a respeito da fixação e distribuição dos
CPC/2015
ônus sucumbenciais é a data da prolação da sentença" (EDcl na MC
relator
17.411/DF,
Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em
DJe de
20/11/2017,
.
27/11/2017)
Documento eletrônico VDA56893010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2026 18:01:31
Código de Controle do Documento: 6188e5ce-fd5e-44c4-893f-30a3c6165811

No mesmo sentido: "Assentou o Superior Tribunal de Justiça que 'em
homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar-se o direito
adquirido, as normas sobre honorários advocatícios não são alcançadas por lei nova. A
sentença, como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos
honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das
regras fixadas pelo
'
, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
CPC/2015 (REsp 1.465.535/SP
Quarta Turma, julgado em
DJe
"
, relator
21/6/2016,
22/8/2016) (REsp 1.672.406/RS
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2017,
13/9/2017)
Convém salientar que, uma vez prolatada a sentença na vigência do
, ainda que houvesse provimento em grau recursal, com inversão dos ônus
CPC/1973
sucumbenciais já na vigência do
, permaneceria aplicável, quanto à fixação
CPC/2015
dos honorários advocatícios, o regime jurídico previsto naquele revogado diploma
processual.
Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL:
DO
ART. 20
CPC/1973
VS.
DO
. NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA,
ART. 85
CPC/2015
PROCESSUAL E MATERIAL. MARCO TEMPORAL PARA A
INCIDÊNCIA
DO
.
PROLAÇÃO
DA
SENTENÇA.

CPC/2015
PRESERVAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO PROCESSUAL.
1. Em homenagem à natureza processual material e com o escopo de
preservar os princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da
não surpresa, as normas sobre honorários advocatícios de
sucumbência não devem ser alcançadas pela lei processual nova.
2. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência
originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o
nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve
ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas
pelo
.
CPC/2015
3. Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários
sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o
, serão
CPC/1973
aplicadas essas regras até o trânsito em julgado. Por outro lado, nos
casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do
novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que
serão utilizadas.
4. No caso concreto, a sentença fixou os honorários em consonância
com o
. Dessa forma, não obstante o fato de o Tribunal de
CPC/1973
origem ter reformado a sentença já sob a égide do
, incidem,
CPC/2015
quanto aos honorários, as regras do diploma processual anterior.
5. Embargos de divergência não providos"
,
(EAREsp n. 1.255.986/PR
Documento eletrônico VDA56893010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2026 18:01:31
Código de Controle do Documento: 6188e5ce-fd5e-44c4-893f-30a3c6165811

relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/3/2019,
6/5/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFINIÇÃO DA LEI
APLICÁVEL. LEGISLAÇÃO VIGENTE QUANDO DA PROLAÇÃO DA
SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 83/STJ
1. O objeto do Recurso Especial diz respeito aos critérios utilizados para
fixar os honorários de sucumbência e do valor arbitrado.
2. O STJ firmou a compreensão de que "a regra processual aplicável,
no que tange à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais,
é aquela vigente na data da prolatação da sentença" (AgInt no
, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
REsp 1.741.941/PR
15.10.2018).
3. Hipótese em que a sentença que analisou a sucumbência foi
proferida na vigência do Código de Processo Civil de 1973
(26.10.2015), na qual ficou consignado "Sem custas. Sem honorários,
diante da Súmula n° 168 do TFR" - (fl. 246, e-STJ, grifei). Ao apreciar o
recurso de Apelação dos ora agravantes, o Tribunal de origem deu-lhe
provimento, alterando a distribuição da sucumbência. Desse modo, as
regras aplicáveis quanto aos honorários sucumbenciais são aquelas
dispostas nesse diploma processual, e não no CPC de 2015, ainda que
o Tribunal a quo tenha alterado a distribuição da sucumbência.
4.
, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com a
In casu
jurisprudência do STJ, de modo que incide na espécie o enunciado da
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência,
Súmula 83/STJ
quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida."
5. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
(AREsp n. 1.563.376/RJ
Turma, julgado em
DJe de
.
1/9/2020,
1/12/2020)

Em relação aos honorários recursais previstos no
§ 11, do CPC, a
art. 85,
jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que serão cabíveis apenas "quando
presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a
; b)
partir de
quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil
18/3/2016,
Recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios
desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt nos
,
EREsp 1.539.725/DF
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em
DJe
9/8/2017,
.
19/10/2017)
Confira-se, no mesmo sentido, julgado proferido pela Corte Especial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA56893010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2026 18:01:31
Código de Controle do Documento: 6188e5ce-fd5e-44c4-893f-30a3c6165811

FUNDAMENTAÇÃO
MONOCRÁTICA
NÃO
ATACADA.
INADMISSIBILIDADE. REGRA TÉCNICA DE CONHECIMENTO
RECURSAL. INCIDÊNCIA DA
. MAJORAÇÃO DOS
SÚMULA 315/STJ
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIABILIDADE. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Não se admite a interposição de Embargos de Divergência na
hipótese de não ter sido analisado o mérito do Recurso Especial,
conforme a
.
Súmula 315/STJ
2. A questão que sobeja em divergência é quanto ao cabimento ou não
de honorários de advogado nesta fase recursal, novidade instituída pelo
Novo Código de Processo Civil.
3. Os critérios de cabimento dos honorários advocatícios recursais,
previstos no § 11 do
do novo CPC, já foram tema de discussão
art. 85
na Terceira Turma, na sessão de 4 de abril de 2017, no julgamento dos
EDcl no AgInt no
, o que levou à uniformização do
REsp 1.573.573/RJ
tema no âmbito daquele órgão julgador.
4. Tais critérios foram reavaliados pela Segunda Seção, no julgamento
do AgInt nos Embargos de Divergência em REsp 1.539.725-DF, os
quais passam a ser adotados como entendimento desta egrégia Corte
Especial.
5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na
forma do
§ 11, do
, quando estiverem presentes
art. 85,
CPC/2015
os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente
ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso.
6. Não haverá honorários recursais no julgamento de Agravo Interno e
de Embargos de Declaração apresentados pela parte que, na decisão
que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe
provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do
do
.
art. 85
CPC/2015
7. Com a interposição de Embargos de Divergência em Recurso
Especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao
questionar decisão publicada na vigência do
, à majoração
CPC/2015
dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do
quando
art. 85,
indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não
conhecer ou negar-lhes provimento.
8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o
Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado,
ao não conhecer do respectivo Agravo Interno ou negar-lhe provimento,
arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que
independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in
pejus.
9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no
§ 11 do
do
não poderá resultar extrapolação dos
art. 85
CPC/2015
limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo.
Documento eletrônico VDA56893010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2026 18:01:31
Código de Controle do Documento: 6188e5ce-fd5e-44c4-893f-30a3c6165811

10. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado
para a majoração dos honorários na instância recursal, que será
considerado, no entanto, para quantificação de tal verba.
11. In casu, denota-se: a) a majoração da verba, no caso que ora se
examina, decorre da inadmissão dos Embargos de Divergência - o que,
como visto, trouxe novo grau recursal com sua interposição; b) a lei não
exige comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo
advogado da parte recorrida para a majoração dos honorários. O
trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, em grau
recursal, deve ser tido como critério de quantificação, e não como
condição para majorar os honorários.
12. Quanto à matéria, precedentes do Pretório Excelso: ARE 898.896
- Relator Ministro Dias Toffolli, julgado em
AgR-EDv-AgR/RJ
24/02/2017,
Tribunal Pleno, DJe de
ARE 859.077
-
15/3/2017;
AgR-ED-EDv-AgR/AC
Relator Ministro Marco Aurélio, julgado em
Tribunal Pleno,
23/03/2017,
DJe de 29/5/2017.
13. Cabível a majoração dos honorários recursais em desfavor da parte
insurgente, nos termos da decisão agravada.
14. Agravo Interno não provido (AgInt nos
,
EAREsp n. 762.075/MT
relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro Herman
Benjamin, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
19/12/2018,
7/3/2019.

Portanto, para a majoração dos honorários advocatícios com o arbitramento
de honorários recursais, "deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da
norma do
§ 11, do CPC de 2015,
art. 85,
observada a data em que o ato processual
, nos
de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida
termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: 'Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do
§ 11, do novo CPC'" (AgInt no
art. 85,
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp 2.139.988/SP
DJe de
, não se mostrando relevante a data de julgamento do
18/9/2023,
20/9/2023)
recurso interposto.
No caso concreto, conforme delineado, a sentença fora prolatada em
antes, portanto, da vigência do
.
3/8/2010,
CPC/2015 Ao rejeitar o pedido de majoração
da verba honorária, nos termos do § 11 do
do
, o Tribunal regional
art. 85
CPC/2015
consignou que "o regime jurídico aplicável à verba honorária é definido pela data da
sentença, conforme a regra do
, sendo incabível, por conseguinte, a
tempus regit actum
aplicação retroativa da norma posterior a fatos regidos pela legislação anterior" (fl.
2.230).
Documento eletrônico VDA56893010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2026 18:01:31
Código de Controle do Documento: 6188e5ce-fd5e-44c4-893f-30a3c6165811

Nesse contexto, irrepreensível o acórdão recorrido, visto ser inaplicável, ao
caso concreto, o regime jurídico de honorários advocatícios previsto no
,
CPC/2015
inclusive quanto aos honorários recursais.
Em igual sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINSITRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL.
TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE FIXOU OS
HONORÁRIOS DE ADVOGADO.
§ 11, DO CPC.
ART. 85,
MAJORAÇÃO. INAPLICABILDIADE.
1. Nos termos do
II, da
, o prazo prescricional
art. 25,
Lei n. 8.906/1994
para a cobrança de honorários advocatícios é quinquenal, a contar do
trânsito em julgado da decisão que os fixou, prevalecendo a disposição
legal sobre a regra do Código Civil, tendo em vista o princípio da
especialidade. Precedentes.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que a prolação da sentença é o marco temporal para
delimitar o regime jurídico aplicável à fixação de honorários
advocatícios.
3. Hipótese em que o recurso especial foi interposto, em outubro de
2010, contra acórdão prolatado em junho de 2010, portanto, antes
da vigência do Código de Processo Civil de 2015. Não incidência do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Agravo interno provido em parte apenas para afastar a majoração dos
honorários advocatícios (AgInt no
, relator
REsp n. 1.297.656/RS
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe
3/4/2023,
de
.
13/4/2023)

Por fim, conforme bem pontuou a parte recorrida em suas contrarrazões, "[a]
invocação do
pela Recorrente é impertinente, pois tal [
] precedente
Tema 1.059/STJ
sic
define os requisitos para a majoração nos casos em que ela é cabível, mas não afasta
a regra de direito intertemporal que define a própria possibilidade de sua aplicação. Em
outras palavras, a análise do Tema 1.059 é logicamente posterior à verificação da
aplicabilidade da norma, que, no caso, é obstada pelo Enunciado Administrativo no 7
do STJ" (fls. 2.250-2.251).
Isso posto, nego provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA56893010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2026 18:01:31
Código de Controle do Documento: 6188e5ce-fd5e-44c4-893f-30a3c6165811

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2026/0016092-1
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.267.902 / GO
Números Origem: 00029698620064013500 29698620064013500
PAUTA: 19/05/2026
JULGADO: 19/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MARIO LUIZ BONSAGLIA
Secretária
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FUNDACAO HOSPITALAR DE ITABERAI
PROCURADORES
: AURELINO IVO DIAS - GO010734
JURAIDES GOMES DA SILVA NETA - GO036621
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Crédito Tributário - Suspensão da Exigibilidade - Depósito
Judicial
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do
voto do Sr. Ministro-Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542641155425548164155@
2026/0016092-1 - REsp 2267902
Documento eletrônico VDA56891077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 19/05/2026 16:10:14
Código de Controle do Documento: 45BF2949-4DAC-42BA-9C04-E33CEDB089F6